Tribunal: TJBA
Processo: 8039869-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039869-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO A 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva no posto de 1º Sargento, em 11.10.2018, que pleiteia reclassificação ao posto de 1º Tenente, com revisão dos proventos de inatividade para o posto de Capitão PM. Fundamenta o pedido na extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, que assegura a determinados militares a inativação com proventos de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de impetração do mandado de segurança em face de ato omissivo da Administração referente a proventos de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação pretendida, com efeitos sobre seus proventos de inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Em casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento do mandado de segurança renova-se mensalmente, afastando-se a alegação de decadência, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 85/STJ). A Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a graduação de Subtenente à medida que vagasse, assegurando a permanência dos então ocupantes até promoção ou afastamento, mas sem criar direito automático de ascensão funcional aos demais militares. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu a graduação de Subtenente e assegurou aos Praças que, ingressos até sua publicação, alcançassem a graduação de 1º Sargento e possuíssem 30 anos ou mais de serviço, o direito a proventos de 1º Tenente, independentemente de promoção, mas não autorizou equiparação automática a Capitão. O impetrante não demonstrou cumprimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente quando se encontrava na ativa, como aprovação em curso, tempo de permanência, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas, previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. Assim, ausente prova de direito líquido e certo, não há amparo para a reclassificação pleiteada nem para o recálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não incide em mandado de segurança relativo a prestações de trato sucessivo quando se impugna ato omissivo da Administração. A extinção ou restabelecimento da graduação de Subtenente não gera direito automático à promoção a posto superior, exigindo-se o cumprimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação dos pressupostos para a promoção afasta o direito líquido e certo à revisão dos proventos com base em posto não ocupado na ativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 134 a 136, 138, 92, 102, § 1º, al. g, e 116; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039869-76.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .